Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715237-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIJI NISHIOKA TODA, LUIZ ALBERTO GARCIA TEIXEIRA, ADILSON DA SILVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos de liquidação de sentença n. 0708962-30.2022.8.07.0001. Cópia da decisão agravada juntada no ID 35281833. Em suas razões recursais (ID 35281827), a parte agravante aduz preliminar de litisconsórcio passivo necessário (União e BACEN), eis que a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União, de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Ademais, segundo o agravante, a inclusão da União e do BACEN justifica-se pela sua competência normativa, que foi respeitada pelo Banco quando da aplicação do determinado nos normativos legais editados por aqueles órgãos. Também, em preliminar, sustenta que é da Justiça Federal a competência para julgar o feito, eis que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva, objeto do cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal (ação civil Pública n, 94.0008514-1), por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide. Observando-se a sistemática processual, ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de cumprimento de sentença, devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal. No mérito, afirma que com a divulgação do Plano Brasil Novo (rebatizado de Collor I), o regime de atualização monetária dos saldos de poupança era regido pelo inciso III, do art. 17, da Lei n. 7730/1989 (oriundo do Plano Verão), que determinava a aplicação do IPC acumulado no mês anterior à data do crédito de rendimentos, também aplicável às Cédulas Rurais que ensejaram a propositura da demanda. Nos termos da Lei 7.730, de 31.01.89, desde maio de 1989 as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC. Consigna que o Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90. Diz que com o advento da Medida Provisória n. 168, de 15.03.90, publicado no D.O.U. em 16.03.90, posteriormente convertida na Lei n. 8.024/90, sucedeu o seguinte: a) a partir de 15.03.90, após a primeira atualização nas respectivas datas-base, foram convertidos na nova moeda (liberado) Cr$ 50.000,00, e o restante transferido (bloqueado) ao Banco Central do Brasil, mantida a expressão cruzados novos ( art. 6o e 9o da lei 8.024). Os valores bloqueados no BACEN sujeitaram-se a reajustes pelo BTNF ( p. 2o, art. 6o da Lei 8.024); b) a partir de 15.03.90 todas as cadernetas de poupança até então existentes foram atualizadas pelo IPC, na forma da Lei n. 7.730/89, sendo: - até 31.03.90 em 72% ( IPC 02/90); - nas datas-base de 01 a 13.04.90, em 84,32% (IPC 03/90); - nas datas-base de 14 a 30.04.90, em 84,32% (IPC 03/90), sobre o saldo (Cr$ 50.000,00 não transferido ao BACEN na forma do item anterior); c) não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes no período de 16 a 31 de março. Para as contas novas o reajuste passou a ser com base no BTNF; d) o BTNF sofreu alteração na metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 90, de refletir a inflação e projetar o IPC ( art. 22 e 23 da Lei 8.024). Assevera que, em consequência, as instituições financeiras atualizaram as cadernetas de poupança, no mês de abril/90, às suas expensas: a) em 84,32% todas as poupanças de data-base de 01. a 13, independentemente de valor; b) em 84,32% as poupanças de data-base de 14 a 30 de abril até o valor de Cr$ 50.000,00; o valor excedente já fora transferido ao BACEN na data base de março. Frisa que o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n. 1.188, de 05.09.86, autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura. O CMN decidiu, também, que cumpriria ao Banco Central do Brasil adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos. O BACEN editou a Circular 1.130, de 12.02.87, cujo item 3 dispõe: Os recursos captados na forma desta Circular deverão ser aplicados em operações que tenham cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança, e os juros serão calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação. Destaca que no título de crédito entabulado entre as partes estipulou-se a vinculação dos reajustes do empréstimo ao índice de atualização das cadernetas de poupança, em conformidade com a previsão legal. À época, argumentou-se que os bancos pagaram o questionado índice às poupanças somente sobre Cr$ 50.000,00 (o que não é verdadeiro, posto que as contas de 01 a 13 de abril receberam remuneração integral, pelo que, o referido índice não refletiria o custo de atualização dos saldos da captação. Registra que na esteira dessa controvérsia, adveio a promulgação, pelo Congresso Nacional, da derrubada do veto presidencial aos arts. 5o e 6o da Lei n. 8.088, de 31.10.90. E o art. 6o permitiu, facultou, aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% para atualização de seus débitos, certamente no pressuposto de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança, aí considerados inclusive aqueles transferidos ao BACEN (bloqueados, que foram reajustados, no mês de abril, com base na variação do BTNF). Assinala que sobre a correção monetária devida no mês de março de 1990 aos depósitos em caderneta de poupança, pelo índice de 84,32%, nas questões levadas ao judiciário, em que o poupador requereu a correção por esse percentual, o Superior Tribunal de Justiça lhe deu ganho de causa. Salienta que resta demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Destaca que não é lícito pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice. O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990 obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito normatizado no art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o art. 82 do mesmo Código e o art. 5o da Constituição Federal. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da parte impugnada em detrimento do Banco que se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos. Diz que, em relação à correção monetária, considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva, devendo-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Aduz que, quanto aos juros de mora, estes são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Tal assertiva tem lógica porque a parte agravada sequer esteve no polo ativo na ação civil pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do impugnante quanto ao pagamento pleiteado naquela época. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo n. 1.370.899/SP. Contudo, ressalta que sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao REsp n. 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97307, com redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Assevera que, acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte, aplicado a todos os agravantes, em razão da indivisibilidade do comando sentencial. Salienta que resta evidente que a não concessão do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/agravante, fato esse que não pode ser admitido. Ao final, requer o recebimento do presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, dando-lhe total provimento. Preparo (ID’s 35281828, 35281829 e 35281831). É o relatório Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 11:44:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator